Tribunal: TJDFT
Processo: 0757574-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ACERTO FINANCEIRO DE EXERCÍCIO FINDO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 18.842,31 (dezoito mil oitocentos e quarenta e dois reais e trinta e um centavos), referente a acertos financeiros decorrentes de exercícios anteriores, e pronunciou a prescrição das prestações referentes ao ano de 2006.

2. Na origem, o autor informou que a despeito de a Administração ter reconhecido a existência de valores não pagos referentes a exercícios anteriores, não houve o pagamento da quantia. Pleiteou, assim, a condenação do Distrito Federal ao pagamento do débito atualizado.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Dispensa de preparo decorrente de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

4. Em sua insurgência, o Distrito Federal sustenta que a dívida encontra-se prescrita, não havendo que se falar em suspensão e interrupção do prazo prescricional ou renúncia à prescrição.

5. As pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou do fato que originou o direito, de acordo com o disposto no art. 1o do Decreto no 20.910/1932).

6. No caso, consta dos autos documento proveniente do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal (ID 67258175 - Pág. 8) que reconhece, em favor do autor, crédito a receber referente a exercícios encerrados de 2006, 2020, 2021 e 2022. A condenação limitou-se ao pagamento de dívida dos anos de 2020, 2021 e 2022, tendo o juízo sentenciante pronunciado a prescrição das prestações referentes ao ano de 2006. Verificado o ajuizamento da ação dentro do prazo prescricional (4/7/2024), escorreita a sentença que determinou o pagamento do acerto financeiro.

7. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada por seus fundamentos.

8. Sem custas processuais (isenção legal). Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.